Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-03.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS DECORRENTES DAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de “omissão e premissa equivocada” do acórdão revisto, por não ter reconhecido a falha no dever de guarda do cartão/senha e a intempestiva comunicação da fraude à instituição financeira (culpa exclusiva da parte consumidora).
II. Pois bem. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos jurídicos contrários ao interesse da embargante: responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da evidência quebra de perfil da consumidora (idosa e hipossuficiente), a par da ausência de demonstração da adoção de mecanismos básicos de segurança, a evitar fraudes ou a minorar seus prejuízos.
III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.